Tribunal: CARF
Processo: 10932.000273/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000273/2007-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-001.007 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
GRUPO SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora verifique a situação dos DEBCAD
37.103.521-0, 37.094.877-7, 37.094.879-3 e 37.094.878-5, informe o número dos processos
administrativos respectivos e junte cópia das decisões de contencioso, inclusive eventuais
decisões-notificações, de pedidos de parcelamento e de pagamento do crédito tributário.

(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Maurício Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nas e-fls. 1.133, e seguintes, por
GRUPO SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA., contra o Acórdão de julgamento
que decidiu pela parcial procedência da impugnação apresentada.
No caso foi relevada a multa aplicada à contribuinte, bem como reconhecida a
decadência parcial do auto de infração.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
“Trata-se de Auto de Infração - AI - lavrado em I8/06/2.007, devido à infringência ao
disposto no artigo 32, inciso IV, § 5° da Lei n° 8.212/9l, por ter a empresa apresentado
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000273/2007-71
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-001.007 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000273/2007-71

as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social- GFIP do
período de 01/ l 999 a 08/2006 com omissão de fatos geradores.
2. Informa a fiscalização autuante através do Relatório Fiscal da Infração (fls. 04 -e-fl.
06) que a empresa, apesar de obrigada, deixou de informar em GFIP:
a) As informações referentes aos processos trabalhistas interpostos contra ela;
b) A remuneração paga a segurados empregados a título de “Participação nos
Resultados” concedida em desacordo com a legislação;
c) A remuneração paga a segurados empregados a título de “Auxilio-Creche” concedida
em desacordo com a legislação;
d) A remuneração paga a segurados empregados a titulo de “Programa de Estímulo ao
Aumento da Produtividade”;
e) Assistência médica paga pela empresa em desacordo com a legislação e, portanto,
integrante do salário-de-contribuição;
f) Valores pagos a contribuintes individuais por serviços prestados;2.1 A discriminação
dos valores omitidos, bem como os períodos a que se referem, constam dos relatórios
anexos (fls. 10 a 19).
2.2. A fiscalização informa ainda que não existem outros autos de infração Lavrados
contra a empresa em ações fiscais anteriores.
3. O montante do crédito para a Seguridade Social é de R$ 598.068,64 (quinhentos e
noventa e oito mil e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).
Nas e-fls. 1.133, e seguintes, a recorrente apresenta seu Recurso Voluntário,
reproduzindo as mesmas alegações de primeira instância, acrescentando o seguinte:
Preliminarmente:
- Diz que é nula a NFLD, por falta de requisitos para preenchimento das NFLDS e
do AI, ocorrendo cerceamento do direito de defesa, uma vez que não há clareza nem precisão
quanto aos exatos descumprimentos apontados;
- aduz que sua contabilidade estava devidamente válida e atendia aos princípios e
convenções aplicáveis às normas contábeis;
No mérito:
- realiza negativa “geral”, alegando que preencheu todas as GFIPs de maneira
adequada e correta, informando todos os dados necessários para o adequado preenchimento;
- é indevida a técnica do arbitramento aplicada ao caso concreto; tendo em vista
que o art. 148 do CTN não se aplicaria ás contribuições previdenciárias; - ilegalidade no
arbitramento
- discorre sobre o conceito de salário in natura, alegando que teria atendido á
legislação indicada ao caso concreto, aduzindo que o plano de saúde oferecidos aos empregados
da recorrente não se enquadra como conceito de salário;
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-001.007 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000273/2007-71

- pede a diminuição das penalidades impostas;
A demanda posta em julgamento foi convertida em diligência, com o devido
retorno, estando, portanto, apta para ser julgada.
É o presente relatório.
VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado.
DO RETORNO DA DILIGÊNCIA:
O processo foi convertido em diligência nos seguintes termos:
“Entretanto , em verificação dos autos que os processos principais teriam sido
julgados, mas não há informações dos respectivos resultados dos DEBCAD
37.103.521-0, 37.094.877-7, 37.094.879-3 e 37.094.878-5,
Assim, com o intuito de uniformizar as decisões referente às autuações
principais e que poderiam trazer impactos no presente julgado, é necessário
checar as informações contidas naqueles autos.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade preparadora verifique a situação dos DEBCAD 37.103.521-0,
37.094.877-7, 37.094.879-3 e 37.094.878-5 e junte cópia das decisões de
contencioso, pedidos de parcelamento ou pagamento do crédito tributário.
A diligência retornou com a seguinte informação:
Trata-se de Auto de Infração (AI no 37.065.206-1), lavrado em 18/06/2007,
devido à infringência ao disposto no art. 32, inciso IV, § 5o da Lei 8.212/91, por
ter a empresa apresentado as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP do período de 01/1999 a 08/2006 com omissão de
fatos geradores.
O julgamento do recurso voluntário interposto pelo contribuinte contra o
Acórdão da DRJ – que decidiu pela parcial procedência da impugnação – foi
convertido em diligência, conforme Resolução no 2301-000.961, de 01/12/2021.
Atendendo a Resolução, que solicita seja verificado a situação dos DEBCAD
nos 37.103.521-0, 37.094.877-7, 37.094.879-3 e 37.094.878-5, juntamos as
consultas efetuadas junto aos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil, conforme fls. 1.186/1.194.
Isto posto, proponho a devolução dos autos ao CARF.
As descrições dos Debcads voltaram com as seguintes descrições:
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-001.007 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000273/2007-71

DEBCAD 37.103.521-0, SITUAÇÃO: BAIXADO POR D.N.
DEBCAD 37.094.877-7, BAIXADO POR LIQUIDAÇÃO 28/10/2008
DEBCAD 37.094.879-3 BAIXADO POR LIQUIDAÇÃO 03/10/2008
DEBCAD 37.094.878-5 BAIXADO POR LIQUIDAÇÃO 28/10/2008
Como pode se observar, as Debcads diligenciados não tiverem retorno satisfatório
quanto ao que foi solicitado em diligência, necessitando que sejam verificadas mais informações
para o desfecho da demanda, a fim de checar a real consistência dos débitos diligenciados,
informando detalhes necessários aos créditos exigidos, para que seja avaliado de forma
minuciosa os resultados apresentadas nas autuações informadas nessa minuta e na anterior.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
autoridade preparadora verifique a situação dos DEBCAD 37.103.521-0, 37.094.877-7,
37.094.879-3 e 37.094.878-5, informe o número dos processos administrativos respectivos e
junte cópia das decisões de contencioso, inclusive eventuais decisões-notificações, de pedidos de
parcelamento e de pagamento do crédito tributário, entre outras informações que possam ser
úteis aos créditos diligenciados.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 1210
DF CARF MF
Original